Tribunal: TJMT
Processo: 1058370-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058370-82.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIRNEIRE AUXILIADORA RODRIGUES SILVA - CPF: 503.401.311-87 (RECORRENTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – FILHA SOLTEIRA DO FALECIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO SUSCETÍVEL A DECADÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO AFETAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO – AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA – APLICABILIDADE DO TEMA 313 DO STF – JULGAMENTO DO RE 626.489 – REPERCUSSÃO GERAL – DECADÊNCIA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SOLTEIRA – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 626.489/SE, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 313), “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”.

Em se tratando de pedido de pensão por morte, em caráter inicial, em favor direito da parte promovente que até então vivia sob a dependência da pensão concedida à genitora, que veio a falecer, há que se reconhecer a aplicabilidade da tese firmada naquele julgamento, não sendo aplicável o prazo decadencial.

Em sendo preenchidos os requisitos legais, tais como a filiação e o caráter de dependência, o estado civil de solteira e a dependência econômica da genitora falecida, de rigor a procedência da pretensão inicial com determinação de pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente, respeitado o prazo prescricional.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de decadência e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, DECLARA-SE a decadência do pedido da inicial. E, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus ao recebimento de pensão por morte em razão do falecimento de seu genitor em 1974 e, posteriormente, de sua genitora, beneficiária da pensão por morte, em 2018, de modo que deve receber a pensão integralmente ou pela metade.

Argumentou que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que não há prescrição de fundo do direito, por se tratar de prestações sucessivas relativas à concessão de pensão por morte.

Alegou que a “sentença vergastada merece ser reformada, para que seja concedido o benefício da pensão por morte à Recorrente, face a inexistência de prazo decadencial para tal pleito, conforme precedentes obrigatórios acima delineados”.

Requereu o provimento do recurso “para julgar totalmente procedente a ação e, assim, determinar a concessão do benefício da pensão por morte à Recorrente, nos termos delineados na peça exordial da ação, face a inexistência de prazo decadencial para tal pleito”.

Não houve apresentação de contrarrazões, visto se tratar de promovida revel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte Recorrente se insurge contra a sentença que reconheceu a decadência, nos termos do artigo 93 do Decreto 269/1962, que estabelece que caducará “no prazo de cinco anos, contados da data do falecimento do contribuinte, o direito ao recebimento de qualquer benefício”.

No caso, calha destacar que a parte promovente é filha do servidor público Arydio Rodrigues da Silva, que exercia suas funções junto ao Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP de Mato Grosso e faleceu em 04/08/1974.

Em razão do falecimento, a genitora da parte promovente passou a receber pensão por morte, no entanto, faleceu em 08/02/2018 quando não mais teve acesso ao benefício que era pago em nome de sua mãe, razão da presente ação que visa o recebimento integral da pensão em seu nome, cuja sentença fora de decadência, uma vez que deveria ter proposto ação em cinco anos do óbito do genitor.

Pois bem.

Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a lei vigente à época do óbito do segurado, bem como que o benefício deve ser rateado entre os beneficiários. Aliás, é o entendimento consubstanciado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

O óbito ocorreu em 1974 e, no caso, a lei vigente a ser aplicada ao caso é a Lei Estadual no 1.614/1961 que estabelecia no seu artigo 12 quem são os beneficiários da pensão por morte:

Artigo 12: São beneficiários para efeito de pensão e assistência médica hospitalar:

a) a esposa;

(...)

e) as filhas solteiras ou viúvas inválidas;

É fato comprovado que apenas a genitora da promovente, esposa do falecido, passou a receber a pensão por morte, não tendo havido pedido em benefício da parte promovente, sendo certo o direito desta ao rateio.

De fato, conforme decidido pelo magistrado
a quo
,

em 13/03/1962 foi publicado o Decreto no 269, que regulamentou a Lei Estadual no 1.614/1961, responsável pela criação do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso IPEMAT, a qual estipulava prazo de decadência para o pleito de pensão por morte:

Artigo 93 – “(...) caducará no prazo de cinco anos, contados da data do falecimento do contribuinte, o direito ao recebimento de qualquer benefício”.

Apesar de se apegar ao conteúdo da lei vigente ao tempo do falecimento, não caminhou na trilha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o magistrado
a quo
, pois contrariou entendimento firmado em sede de Repercussão Geral, no qual fora fixada a tese que forma o Tema 313, assim ementado:

RE 626489

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento:
16/10/2013

Publicação:
23/09/2014

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Com efeito, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 626.489/SE, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 313), “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”.

Em se tratando de pedido de pensão por morte, em caráter inicial, em favor direto da parte promovente, que até então vivia sob a dependência da pensão concedida à genitora, que veio a falecer, embora tivesse direito ao rateio, há que se reconhecer a aplicabilidade da tese firmada naquele julgamento, não sendo aplicável o prazo decadencial.

Destaque-se que o prazo decadencial de 10 anos, previsto naquele mesmo julgamento, se refere a pedido de revisão de pensão, o que não é o caso. Apenas a genitora da parte promovente recebia a pensão que deveria ser rateada entre os beneficiários.

Em assim sendo, o pedido da parte promovente para receber a pensão em seu próprio nome equivale a pedido inicial, nos termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, de modo que faz jus ao recebimento da pensão, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Os requisitos estão previstos no artigo 12, parágrafo único, da Lei Estadual no 1.614/1961:

Artigo 12: São beneficiários para efeito de pensão e assistência médica hospitalar:

a) a esposa;

(...)

e) as filhas solteiras ou viúvas inválidas;

Parágrafo único – A comprovação da qualidade de beneficiários, para obtenção de pensão ou da assistência a que se refere este artigo, será feita, respectivamente, com a apresentação dos seguintes documentos:

a) certidão de casamento;

b e c) (...)

d e e) certidão de nascimento e, conforme o caso, atestado de invalidez ou de estado civil prestado por autoridade judiciária ou policial.

Nos termos da lei de regência, cessado o direito de um beneficiário de perceber a pensão, extingue-se proporcionalmente a pensão, conforme artigo 13 da Lei Estadual no 1.614/1961:

Artigo 13: Para a concessão de pensão torna-se ainda necessária a apresentação de certidão de óbito concernente ao associado,
extinguindo-se a pensão proporcionalmente
nos seguintes casos:

b) se a viúva ou filha solteira contraírem matrimonio;

c) pelo falecimento de qualquer dos beneficiários.

No caso, a parte promovente comprovou a filiação e o estado civil de solteira por meio de certidão de nascimento, sendo responsável legalmente por sua declaração de estado civil de solteira para todos os fins, assim como comprovou o falecimento do genitor. por meio da juntada de certidão de óbito.

Com efeito, faz jus à pensão por morte de seu montante, extinta a pensão proporcionalmente em relação ao montante da sua genitora, então beneficiária, que veio a óbito.

No que se refere ao pedido inicial, destaco que fora formulado nos seguintes termos:

D) Julgar totalmente procedente a presente ação, para confirmar a concessão da tutela provisória e assim: D.1) Condenar a Requerida à concessão do benefício de pensão por morte em favor da Requerente, em 100% (cem por cento) ou 50% (cinqüenta por cento) do beneficio; e

D.2) Condenar a Ré ao pagamento dos valores retroativos do beneficio, referente aos 05 (cinco) últimos anos, eis que a Autora já ostenta a condição de beneficiária desde o falecimento do seu genitor, ou desde a data do óbito da sua genitora (08.02.2018).

Entretanto, como exposto acima, a lei de regência impõe a extinção proporcional em razão do falecimento da genitora da promovente, então beneficiária, de modo que faz jus a apenas 50% do valor da pensão.

Quanto ao pedido de pagamento retroativo ao prazo de cinco anos, razão não lhe assiste, por dois fundamentos: primeiro porque o pagamento retroativo a cinco anos implicará em
bis in idem
de parte do período, uma vez que sua genitora, enquanto viva, recebia a integralidade da pensão; a duas porque o falecimento da sua genitora ocorreu em 08.02.2018, tendo a ação sido proposta em 09.12.2019, sem qualquer comprovação de pedido administrativo ou indeferimento do pedido de pagamento de pensão, de modo que o marco inicial a ser considerado para pagamento é a data da citação.

À vista do exposto, não havendo decadência, nos termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal e sendo preenchidos os requisitos legais, tais como a filiação e o caráter de dependência, o estado civil de solteira e a dependência econômica da genitora falecida, de rigor a parcial procedência da pretensão inicial com determinação de pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente à razão de 50% a partir da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão para condenar a parte promovida a efetuar o pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente à razão de 50% do valor devido, a ser pago a partir da citação e calculado em fase de execução, com juros e correção monetária nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947/SE, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021